Tribunal: TJSP
Processo: 1008278-05.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Servidor municipal – Processo administrativo disciplinar - Pretensão de anular o ato de demissão e de reintegração no cargo que ocupava – Impossibilidade – Ofensa ao devido processo legal não caracterizada - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.